Tribunal: TJSP
Processo: 1524876-76.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão por falta de manifestação acerca de pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Ocorrência – Descabimento do anseio defensivo – Acusado birreincidente em crime violento – Prequestionamento – Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1524876-76.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FERNANDO FIDELIS SANTOS, é embargado 4a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos declaratórios, a fim de aclarar a questão acima
delineada, sem qualquer efeito modificativo no aresto ora atacado. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1524876-76.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1524876-76.2019.8.26.0228/50000
Comarca: São Paulo (Foro Central Criminal da Barra
Funda)
Embargante: Fernando Fidelis Santos
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35211
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegada omissão por
falta de manifestação acerca de pedido de substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Ocorrência Descabimento do anseio defensivo Acusado
birreincidente em crime violento
Prequestionamento

Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
oferecidos por Fernando Fidelis Santos contra o v.
acórdão de fls. 161/170, que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso defensivo.
Alega o embargante, em apertada síntese,
que o v. acórdão padece de omissão, na medida em que
não apreciou pedido de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos. Repisa que a
reincidência ostentada não é específica, de modo que
possível a concessão da benesse em testilha. Por fim,
prequestiona o §3o do art. 44 do Código Penal, com vistas
ao preenchimento do pressuposto necessário para
eventual debate do tema nas instâncias superiores (fls.
01/03 do apenso próprio).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1524876-76.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Os presentes embargos devem ser acolhidos,
sem efeitos modificativos, contudo.
Com efeito, embora não se trate de reincidente específico, nota-se que são duas as
condenações definitivas ostentadas pelo embargante, as
quais derivam de graves crimes violentos (roubos,
conforme certidão a fls. 40/42).
É o recorrente, pois, birreincidente em crime
de roubo, de maneira que não socialmente recomendável
a almejada substituição da pena corpórea, conforme
comando emanado do §3o do art. 44 do Código Penal,
dispositivo ora prequesitonado.
Ademais, nos termos do inciso III da
sobredita norma, nota-se que a pretendida substituição é
medida
insuficiente
para
adequada
absorção
da
terapêutica penal, valendo frisar, no particular, que o
embargante perpetrou os delitos sub examine durante
cumprimento de pena.
Portanto, mantém-se a r. sentença, também
no ponto.
Por
fim,
considera-se
prequestionado
o
dispositivo suscitado, ao qual, consigne-se, não se
vislumbra violação qualquer.
Era o que cabia ser declarado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1524876-76.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
4
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os
embargos declaratórios, a fim de aclarar a questão
acima delineada, sem qualquer efeito modificativo no
aresto ora atacado.
CAMILO LÉLLIS
Relator